Tribunal: STF
Processo: MS 38251
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 106.327/2021 -STF.



    Trata-se de petição por meio da qual o agravante requer a juntada de documentos e a inclusão do presente recurso em “julgamento presencial para fins de realização de sustentação oral” (documentos eletrônicos 24 e 25). 



    É o relatório necessário. Decido.



    A Resolução 642/2019 desta Suprema Corte, com as alterações feitas pela Resolução 669/2020, assim dispõe sobre o pedido de destaque:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito:



    I - por qualquer ministro;



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Como se vê, o pedido de destaque feito pela parte, com base no inciso II, não produz efeitos automaticamente, visto que deverá ser submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. Além disso, deve obedecer o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão.



    Quando as listas eram julgadas presencialmente, o destaque tinha como objetivo dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros sobre o recurso em apreciação. 



    No julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, assim como a decisão recorrida e a integralidade do processo, ficam à disposição de todos os Ministros no próprio ambiente virtual. Nesse quadro, no qual está garantido o direito à ampla defesa, apenas excepcionalmente justifica-se o destaque de processo, quando existirem razões substanciais, devidamente demonstradas no pedido e acolhidas pelo relator.



    Na espécie, o agravante, além de não obedecer o prazo estabelecido na supramencionada resolução, funda seu pedido na alegação de que pretende sustentar oralmente as razões recursais, o que, todavia, é inviável em agravo regimental, à luz do que dispõe o § 2° do art. 131 do Regimento Interno do STF. 



    Eis a redação desse dispositivo:



    “Art. 131. […] 



    […]



    § 2º Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar”.



    Nesse sentido: Rcl 22.722-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 129.369-AgR/RN, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 122.100-AgR/RS, de relatoria da Ministra Rosa Weber; e HC 124.122-AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Destaco, ainda, que a decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 937 do novo Código de Processo Civil, verbis:



    “Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:



    I - no recurso de apelação;



    II - no recurso ordinário;



    III - no recurso especial;



    IV - no recurso extraordinário;



    V - nos embargos de divergência;



    VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;



    VII - (VETADO);



    VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;



    IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.



    § 1°A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas observará o disposto no art. 984, no que couber.



    § 2° O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais.



    § 3° Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga.



    § 4° É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão” (grifei).



    Aplica-se, dessa forma, o entendimento firmado no julgamento do ARE 952.851-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “Registro, inicialmente, que a parte ora agravante requer seja-lhe assegurada a possibilidade de sustentação oral na presente sede recursal.



    Esse pleito, contudo, não pode ser deferido, pois o novo Código de Processo Civil, tratando-se de agravo interno (como sucede no caso), somente permite a realização de sustentação oral em 03 (três) situações que se acham definidas, taxativamente, no § 3º do art. 937:



    ‘§ 3º. Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga.’



    Isso significa, portanto, que a sustentação oral, no procedimento recursal do agravo interno, apenas revelar-se-á possível, quando se tratar de decisões do Relator que impliquem extinção dos processos (a) de ação rescisória, (b) de mandado de segurança e (c) de reclamação.



    A hipótese destes autos, no entanto, por versar situação diversa daquelas referidas pelo novo Código de Processo Civil em ‘numerus clausus' (art. 937, § 3°), não permite a realização, no caso, da pretendida sustentação oral, que fica indeferida, notadamente em face do que dispõe o parágrafo único do art. 4° da Resolução STF n° 587, de 29/07/2016, que somente autoriza a sustentação oral, quando cabível” (sem os grifos do original).



    Isso posto, indefiro o pedido formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator